Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-69.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703226-69.2025.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: VICENTE DE PAULO ARAUJO JUNIOR DECISÃO O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema Repetitivo n. 1.264, afetou controvérsia cuja questão submetida a julgamento consiste em: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Considerando que a decisão final do aludido Tema poderá influenciar o deslinde da presente demanda, e em cumprimento ao despacho do Ministro Relator, publicado no DJe de 24.06.2024, cumpra-se a determinação de suspensão do processo até o julgamento do Tema n. 1.264 pelo STJ, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.